Tribunal: STF
Processo: ARE 1386639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. DA RECUSA, RETARDAMENTO OU OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL, QUANDO REQUISITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 10 DA LEI Nº 7.347/85. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CERTAS. DOLO CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA. DESPROVIMENTO.



    - O crime definido no art. 10 da Lei nº 7.347/85 caracteriza-se pela ciência do acusado acerca da indispensabilidade de dados técnicos requisitados pelo Ministério Público para a propositura de ação civil pública.



    - Havendo provas que o acusado, à época, Prefeito Constitucional do Município de Marizópolis/PB, intencionalmente, recusou, omitiu ou retardou a resposta às requisições do Ministério Público, impossível a absolvição."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O art. 10 da Lei n° 7.347/85, dispõe que é crime, 'punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, (...), a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público'.



    Para caracterização do delito, faz-se mister a demonstração de tero denunciado, recusado, retardado ou omitido dados requisitados pelo Ministério Público, bem como que esses dados sejam de natureza técnica e que sejam indispensáveis à propositura de ação civil.



    No caso dos autos, o Órgão Ministerial requisitou documentação que comprovasse a compra de material para regular trabalho do Conselho Tutelar.



    A materialidade e a autoria restaram demonstradas por meio do documento de fls. 65 e 87, bem como pelos testemunhos colacionados aos autos, em que pese a versão dada pelo recorrente.



    (...)



    O dolo, elemento subjetivo imprescindível à caracterização do delito, na espécie, aparece de forma límpida, diante da atitude renitente do acusado, em,reiteradamente, omitir-se às requisições do MP para apresentar informações solicitadas.



    Assim, no momento em que deixou de atender ao pedido do representante do Ministério Público, o denunciado impediu o exercício de fiscalização do órgão ministerial na defesa dos direitos difusos, emoldurando a conduta sancionada pelo art. 10 da Lei n°7.347/85.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente